Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752416-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALICE ARRUDA DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O BANCO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Alice Arruda de Sousa em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. 2. A autora alegou que, após contratar empréstimo consignado com o banco, foi induzida a transferir valores à empresa KS Capital, sem receber o crédito contratado. O banco contestou, afirmando a regularidade da contratação, ausência de vínculo com a empresa mencionada e culpa exclusiva da autora pela transferência indevida. 3. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou-o à devolução dos valores e à reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos causados por fraude praticada por terceiro, sem vínculo formal com o banco, e com participação exclusiva da vítima na realização da transferência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os serviços bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva (CDC, art. 14). 6. No caso, a autora transferiu valores por conta própria, sem cautela mínima para verificar a legitimidade do suposto intermediário. 7. Inexistem provas de que a empresa fraudadora tivesse qualquer vínculo jurídico com o banco ou atuasse como seu correspondente bancário autorizado (Resolução CMN no 3.954/2011). 8. Configurada a culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira (CDC, art. 14, § 3o, II). 9. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que, ausente vínculo entre o fraudador e o banco, e havendo conduta exclusiva da vítima, inexiste dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro, sem vínculo contratual ou funcional com o banco, quando a vítima realiza transferência de valores por conta própria, sem as cautelas mínimas exigíveis. 2. A existência de culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar da instituição financeira.”. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se questiona a existência ou não de culpa por parte do recorrido, o qual deve responder pelos riscos da atividade lucrativa. Para tanto, requer a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores indevidamente transferidos a terceiro, bem como a reparação pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “A autora, após o pagamento efetivado pelo banco, realizou transferência de valores a terceiro, de forma que assumiu o risco da operação sem adotar as cautelas mínimas exigidas, como a verificação da identidade e da legitimidade do suposto intermediário. Tal conduta rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Dessa forma, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço por parte do banco e evidenciada a conduta exclusiva da autora como causa do prejuízo alegado, impõe-se a reforma da sentença” (ID 75912260). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada mediante demonstração de inexistência de defeito no serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (REsp n. 2.222.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020